Tribunal: TJDFT
Processo: 0702192-92.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0702192-92.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ELBA LAUDARES PEREIRA MOREIRA D E S P A C H O TTrata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL SA em face de decisão monocrática de id. 14482997 que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto por irregularidade na representação processual, tendo em vista que apresentou procuração (ID 14034139) outorgada pela diretora jurídica da entidade, devidamente constituída procuradora dos vice-presidentes que, conforme o extrato da ata de reunião ordinária do conselho de administração (Num. 8943771 - Pág. 3) teriam sido eleitos para o mandato de 2017/2019 e 2019/2019, respectivamente, não atendendo satisfatoriamente a determinação judicial de juntada de procuração válida. Em suas razões recursais, o agravante reitera os mesmos fundamentos trazidos na inicial do Agravo de instrumento, alegando em sede de prejudicial, a ocorrência da prescrição. Aduz, preliminarmente, a inexistência de condições da ação, ante a ilegitimidade do agravado, por não ter demonstrado ser associado do IDEC no momento da propositura da ação coletiva. Argumenta acerca da necessidade de liquidação do julgado e de indicação de perícia técnica. Sustenta a ocorrência de excesso de execução ante a incidência de juros de mora desde a citação na ação principal, entendendo que os juros devem ter como termo inicial a citação no cumprimento de sentença. Aduz a impossibilidade de aplicação da correção monetária plena, sendo devida somente a aplicação dos expurgos relativos ao Plano Verão. Alega, ainda, a impossibilidade de inclusão da atualização monetária em sede de cumprimento de sentença. Diz, ainda, que é impossível o não provimento do recurso por julgamento monocrático, já que ainda há possibilidade de discussão das teses ora aventadas. Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. em face da decisão proferida por esta relatoria que não conheceu do Agravo de Instrumento interposto pelo agravante por não se amoldar a nenhuma das hipóteses contidas no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Em uma análise perfunctória, verifico que o recurso apresenta razões dissociadas da decisão impugnada, uma vez que o agravante não ataca os fundamentos da decisão monocrática proferida e tão somente reitera as razões trazidas com a inicial do Agravo de Instrumento. Nos termos do artigo 10 do CPC, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, ao agravante para que se manifeste sobre eventual ausência de impugnação aos argumentos que fundamentaram a decisão recorrida, em violação aos princípios da adstrição e da dialeticidade. Prazo: 05 dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de maio de 2020 19:05:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador